Tribunal: TJES
Processo: 5017856-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017856-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA MEDINA DE AMARAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003517-96.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDA: VALDINEIA VIANA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por Terezinha Medina de Amaral, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação dos serviços, que inexiste prova de dano moral, e, alternativamente, requer a redução do valor indenizatório. Alega ainda que a interrupção do serviço foi pontual e que houve ressarcimento proporcional ao período de inatividade, conforme normas da ANATEL.

A Recorrida foi devidamente intimada, mas renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões (ID 10913127).

A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço de internet e à configuração de dano moral decorrente dessa suposta falha.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora alegou interrupção dos serviços de internet desde 12/06/2023, juntando protocolos de atendimento e registros de agendamento de visitas técnicas (ID 10913096 e 10913097). Contudo, tais documentos, por si só, não demonstram prejuízos de ordem extrapatrimonial.

Por sua vez, a Recorrente trouxe aos autos elementos que demonstram a concessão de crédito proporcional ao período de indisponibilidade (ID 10913113), conforme regulamentação da ANATEL.

É pacífico o entendimento de que a mera interrupção ou falha pontual na prestação de serviços essenciais não configura, por si só, dano moral. Para tanto, é necessário que se comprove ofensa relevante aos direitos da personalidade, como humilhação, vexame, angústia ou constrangimento grave – o que não restou demonstrado nos autos.

No presente caso, não se vislumbra qualquer elemento que indique abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora. Ao contrário, a própria ré adotou providências para compensar materialmente eventuais falhas pontuais, o que afasta o dever de indenizar.

Dessa forma, a falha na prestação dos serviços, se houve, não teve o condão de atingir a esfera moral da Recorrida, sobretudo porque esta foi ressarcida pelo período de inatividade, conforme comprovado.

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada, porquanto ausente comprovação tanto da falha relevante quanto do dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, afastando a condenação por danos morais.

Sem custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)